Tribunal: STF
Processo: HC 205291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e outro, em favor de Marcos Antônio da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 671.104/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “[...]
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/4/2021, convertido em preventiva, e restou denunciado, juntamente com outros agentes, pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal (furto qualificado). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    "HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – Liberdade provisória. Impossibilidade. Reincidente. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19,sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos – ORDEM DENEGADA." (fl. 149). 
    No presente writ o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta que justifique a prisão preventiva do paciente, baseada apenas em meras presunções sem respaldo fático, em ofensa ao art. 315 do CPP. 
    Assevera não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Ressalta que o paciente conta com condições pessoais favoráveis e invoca o princípio da presunção de inocência. 
    Alega ser desproporcional a prisão preventiva no caso, especialmente considerando a possibilidade de aplicação de pena mais branda em caso de eventual condenação. 
    Assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 
    Aponta a pandemia da COVID-19, destacando a maior vulnerabilidade da população carcerária. 
    Invoca a incidência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura. (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
                “[…]
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui condenação com trânsito em julgado pelo crime de roubo, circunstância que, somada à gravidade concreta do crime, visto que o paciente, junto com outros denunciados, teria subtraído, durante o repouso noturno, 200 metros fios/cabos, bitolas entre 16 e 75 mm, avaliados em R$3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), recomenda a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
    […]
    De se destacar que, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação a fim de se coibir a reiteração delitiva, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP.
    […]
    Na hipótese dos autos, verifica-se a necessidade da prisão preventiva do paciente diante da persistência dos fundamentos da custódia antecipada, já analisados em linhas pretéritas. Ademais, o paciente não é idoso - possui 24 anos de idade - e não comprovou qualquer debilidade em seu estado de saúde que demonstrasse a alegada vulnerabilidade, tampouco a deficiência estrutural do presídio em que se encontra, sendo certo que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido a fim de resguardar a população carcerária da propagação do vírus. 
    […]
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. (eDOC 14)
    Como se vê, o paciente é reincidente. Não há flagrante ilegalidade no decreto prisional fundamentado no risco de reiteração delitiva, considerada a condenação pretérita por crime de roubo transitada em julgado.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente